Tribunal: TJSP
Processo: 2135892-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia de Jacareí contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por José Francisco

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia de Jacareí contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por José Francisco Ventura Batista, visando ao recebimento de R$ 4.733,17 a título de honorários advocatícios. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela executada, aplicando multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito, com base no art. 523, § 1o, do CPC, além de fixar honorários de sucumbência em 20% do valor da execução. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, a gratuidade da justiça e a extinção do cumprimento de sentença, alegando inépcia da inicial e excesso na fixação dos encargos legais. O pedido de gratuidade foi inicialmente deferido, mas posteriormente revogado por agravo interno provido. O recurso principal foi improvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença apresentado atende aos requisitos do art. 524 do CPC; e (ii) determinar se é legítima a cumulação da multa do art. 523, § 1o, do CPC com os honorários advocatícios fixados em 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial do cumprimento de sentença atende integralmente aos requisitos do art. 524 do CPC, ao trazer de forma pormenorizada os dados cadastrais das partes, índices de correção, juros aplicados, períodos de incidência e base de cálculo.
A impugnação apresentada pela executada é genérica e não aponta de forma específica vício nos cálculos, não se desincumbindo a devedora do ônus de demonstrar a existência de irregularidades.
A multa de 10% e os honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando não há pagamento voluntário no prazo legal, independentemente da apresentação de impugnação.
A fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra amparo no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo legítima sua cumulação com os encargos do art. 523, § 1o, sobretudo quando presentes os requisitos legais e o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É válida a inicial do cumprimento de sentença que contenha os elementos exigidos pelo art. 524 do CPC, ainda que a impugnação não aponte especificamente as alegadas irregularidades.
A cumulação da multa de 10% com os honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC e com os honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação é compatível com o sistema processual, desde que respeitados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 524; 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2219220-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 11.12.2024.